Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-55.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON-DF. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO. POSSIBLIDADE.SENTENÇA ALTERADA.

1. A aplicação de multa pelo PROCON em virtude da ausência de adequado atendimento a reclamação veiculada por consumidor perante o órgão e, portanto, decorrente de infrações das normas de defesa do consumidor, consubstancia legítimo exercício do poder de polícia, cuja revisão, pelo Poder Judiciário, se circunscreve a aspectos de legalidade.

2. Constatada a regularidade do procedimento administrativo do qual resultou a aplicação da sanção em desfavor do fornecedor, é viável a redução do valor da multa se, em juízo de proporcionalidade, revelar-se excessivo, especialmente frente ao valor do bem objeto da relação de consumo e ao histórico de infrações da empresa às normas de proteção do consumidor.

3. Se, por um lado, as circunstâncias do caso concreto podem revelar a excessividade do valor da multa e, com isso, impor a sua redução, por outro, a nova quantia a ser fixada pelo Poder Judiciário não pode implicar proteção deficiente às normas de consumo, o que conduz à inviabilidade de minoração da sanção a patamar ínfimo, que não cumpra a função de reprimir a conduta do fornecedor, bem como de dissuadi-lo à sua reiteração.

4. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.